Tribunal: TJDFT
Processo: 0749151-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749151-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO, JOENE MENDES DA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PINTO BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária n. 0730945-2023.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça a Francisco Vieira de Araújo e Joene Mendes da Silva de Araújo (id 175689859 dos autos originários). Francisco Vieira de Araújo e Joene Mendes da Silva de Araújo afirmam que são assalariados e têm uma renda familiar mensal de aproximadamente R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Alegam que, por terem renda mensal que não alcança quatro (4) salários-mínimos, enquadram-se como hipossuficientes nos termos da lei e possuem direito ao benefício da justiça gratuita. Explicam que juntaram declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) no formato digital e respectivos contracheques. Defendem que o fato de que Francisco Vieira de Araújo possui um veículo de 2015 no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) não é razão suficiente para afastar a gratuidade judiciária. Explicam que os carros populares novos ultrapassam a quantia exorbitante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Transcrevem julgados em favor de sua tese. Mencionam os arts. 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Sustentam que basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família para presumir a hipossuficiência. Argumentam que não cabe ao magistrado suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira para negar o benefício. Dizem que essa atribuição é da parte contrária. Salientam que não há indícios razoáveis que superem a presunção de hipossuficiência declarada. Destacam que a Resolução n. 140/2015 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento da renda mensal correspondente a cinco (5) salários-mínimos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem, no mérito, o provimento do recurso e o deferimento da gratuidade judiciária. O preparo não foi recolhido. É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, dispõe em seu art. 5o, inc. LXXIV que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão de existirem elementos que demonstram que a agravante possui capacidade financeira de arcar com as custas processuais. Os autos originários estão instruídos com carteira de trabalho digital e contracheque de Francisco Vieira de Araújo e Joene Mendes da Silva de Araújo, que indicam o recebimento de salário mensal de R$ 3.211,12 (três mil duzentos e onze reais e doze centavos) e R$ 1.956,38 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), respectivamente (id 174244414, 174244415 e 174244416 dos autos originários). Veja-se que Francisco Vieira de Araújo e Joene Mendes da Silva de Araújo recebem rendimentos mensais inferiores a cinco (5) salários-mínimos, parâmetro reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça para a concessão da gratuidade da justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA A presunção relativa de hipossuficiência, inerente à respectiva declaração, e a comprovada renda líquida inferior a cinco salários mínimos autorizam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. (AC 1752987, Des. Fernando Habibe, 2023). EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). Ressalte-se que a concessão do benefício da gratuidade da justiça está relacionada à remuneração da parte. A existência de bens imóveis, como veículos, de sua titularidade, por si só, não serve para afastar a presunção de hipossuficiência. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.